Tribunal: STF
Processo: Rcl 798
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-31
Data de publicação: 2000-05-31

Ementa:
EMENTA: Tutela antecipada concedida para determinação
de abatimento na alíquota de contribuição previdenciária do
servidor.
Nem pela simples circunstância de refletir em
consignação no contra-cheque de pagamento da remuneração do
servidor, pode ela equiparar-se à vantagem funcional de que trata o
art. 1º da Lei nº 9.494-97, validada pelo julgamento cautelar da
Ação Declaratória nº 4, de forma alguma descumprido pela decisão
reclamada.